Tribunal: TJSP
Processo: 1010812-70.2020.8.26.0071
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Carlos Alberto de Salles
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida. Correção monetária. Impossibilidade de aplicação de correção monetária a partir da data da reforma (2016), pois o valor agregado ao imóvel comum em decorrência da obra foi estimado em 2019 com base em prova pericial, ausentes documentos comprobatórios das quantias

Ementa:
EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. Insurgência contra sentença de parcial procedência. Sentença mantida. Correção monetária. Impossibilidade de aplicação de correção monetária a partir da data da reforma (2016), pois o valor agregado ao imóvel comum em decorrência da obra foi estimado em 2019 com base em prova pericial, ausentes documentos comprobatórios das quantias gastas. RECURSO DESPROVIDO.